Tribunal: TJPA
Processo: 0008592-94.2018.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008592-94.2018.8.14.0015

RECORRENTE: LEANDRO COSTA SEABRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA, que pronunciou o recorrente nas sanções do art. 121, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Inconformada, a defesa alega insuficiência de indícios de autoria e pleiteia a impronúncia. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime para fundamentar a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sob o princípio
in dubio pro societate
, aplicável nesta fase processual, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito da acusação.

4. No caso, a materialidade do crime restou demonstrada, bem como há indícios suficientes de autoria, conforme os depoimentos testemunhais e demais elementos colhidos durante a investigação. O exame aprofundado da autoria compete ao Conselho de Sentença.

5. Jurisprudência do TJPA sustenta que, em fase de pronúncia, basta a existência de indícios suficientes para a submissão do réu ao Júri, sendo o juízo de certeza exigido somente no julgamento pelo Tribunal Popular. [TJ-PA, Recurso em Sentido Estrito nº 0810171-50.2022.8.14.0000, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 06/02/2023].

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso em sentido estrito improvido.

V. Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo aplicável o princípio in dubio pro societate.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 121, 14, II, do CP.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Recurso em Sentido Estrito nº 0810171-50.2022.8.14.0000, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 06/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LEANDRO COSTA SEABRA
, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Castanhal-Pa, que o pronunciou nas sanções art. 121, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. (Num. 20668493 - Págs. 1-5), cometido em face da vítima Benjamim Saldanha Ferreira, em consequência, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade do delito restou comprovada (Num. 20668414 - Pág. 12 e

Num. 20668485 - Págs. 2-3).

Contrariado com a sentença de pronúncia, o acusado recorreu, requerendo a reforma da sentença para impronunciá-lo, sob a alegação de ausência de indícios de autoria, devendo ser aplicado o
in dubio pro reo
ao invés do
in dubio pro societate,
por debilidade probatória (Num. 20668497 - Págs. 1-10).

Contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença de pronúncia (Num. 20668503 - Págs. 1-8).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Num. 20668504 - Págs. 1-2).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Num. 22851962 - Págs. 1-6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste, o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Vê-se que
in casu
, a materialidade restou demonstrada
(Num. 20668414 - Pág. 12 e Num. 20668485 - Págs. 2-3)
.

Nas razões recursais, o recorrente aduz que há debilidade no acervo probatório que imputa autoria do delito ao recorrente, pugnando a reforma da sentença, para que seja impronunciado por ausência de indícios suficientes de autoria.

Entretanto, as provas colhidas na fase do juízo de culpa (
judicium accusatione
), demonstram manifesta incerteza quanto a ausência de autoria da recorrente, não havendo como acolher tal argumento.

Observa-se que os indícios de autoria restam demonstrados. Nomeadamente pelas provas produzidas em fase policial, depoimento da testemunha ocular do Sr. Fabrício Gomes de Araújo (Num. 20668410 - Pág. 9) e a oitiva da vítima Benjamim Saldanha (Num.

20668434). Vejamos:

(...) “
cheguei para comprar um cheiro verde, fiquei conversando, quando o cabeludo, me deu um tapa na cara e me chutou, eu reagi e discuti com ele, aí o Leandro, irmão dele, varou lá e me cortou todo e apaguei no chão
; (...)

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE –
suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente
(...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

“(...) 1.
Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular
. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, publicado em 2022-12-01). Grifo nosso.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Por fim, as demais teses do recurso foram infirmadas pelo acolhimento do argumento do indício suficiente de autoria em decorrência das provas apontadas alhures, não se podendo ventilar omissão no julgado, conforme entendimento predominante da Corte Superior:

Destaca-se, outrossim,
que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
(STJ. AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). Grifo nosso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo
in totum
a sentença recorrida, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/02/2025